Tribunal: TJPA
Processo: 0805635-42.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805635-42.2019.8.14.0051

APELANTE: GUILHERME JOSE MALLMANN JUNIOR

APELADO: MARCO POLO DO EGYTO COSTA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NOVA CERTIDÃO A INFIRMAR O ATO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação por intempestividade, ante a certidão de trânsito em julgado lavrada pela serventia judicial.

II. Questão em discussão.

2. Verificar se a certidão de trânsito em julgado poderia ser afastada por alegação de erro na intimação e se haveria nulidade decorrente da atuação do patrono da parte adversa.

III. Razões de decidir.

3. A certidão de trânsito em julgado possui presunção de veracidade e somente pode ser infirmada por nova certidão judicial, o que não ocorreu nos autos.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que prevalece a data constante da certidão judicial para contagem de prazo recursal.
5. Alegações genéricas de nulidade da representação da parte adversa são matérias estranhas ao objeto do agravo, que se limita à reanálise da admissibilidade da apelação.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A certidão de trânsito em julgado, dotada de fé pública, somente pode ser afastada por nova certidão judicial, não sendo admitidas alegações genéricas ou documentos estranhos aos autos para infirmar sua validade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, §5º; 1.022; 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.777.774/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
GUILHERME JOSE MALLMANN JUNIOR
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 27638884 que acolheu os embargos de declaração opostos por MANOEL ALTEMAR MOUTINHO DE SOUZA, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Análise das condições de admissibilidade recursal. Intempestividade. Efeitos modificativos. Não conhecimento da apelação.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de apreciar preliminar de inadmissibilidade recursal, arguida nas contrarrazões, em face da intempestividade da apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão embargada quanto à análise das condições de admissibilidade do recurso de apelação, e, sendo o caso, reconhecer sua intempestividade.

III. Razões de decidir

3. A certidão de trânsito em julgado demonstra que a apelação foi interposta fora do prazo legal, o que atrai a incidência do art. 1.003, § 5º, do CPC.

4. A omissão quanto à análise de pressuposto de admissibilidade, de ordem pública, compromete a validade do decisório embargado, devendo ser sanada por meio dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento: "Verificada a omissão na análise da admissibilidade recursal e constatada a intempestividade do recurso de apelação, impõe-se o provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para não conhecer do apelo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 1.022, II.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 27732409), em suma, que

a decisão de primeiro grau foi prolatada em 8/5/2024, mas não houve publicação ou intimação formal válida nos termos do art. 272 do CPC, não se iniciando, portanto, o prazo recursal; o recurso de apelação é tempestivo, pois o prazo não teria sequer iniciado formalmente, considerando a ausência de intimação regular; o patrono do agravado, Manoel Altemar Moutinho de Souza, teria atuado nos autos sem mandato válido, uma vez que o outorgante, Sr. Marco Polo, faleceu em 1º/1/2018 e o advogado somente requereu habilitação em 1º/11/2018, sem procuração válida ou autorização do inventariante; os atos processuais praticados após o falecimento do outorgante são nulos de pleno direito, nos termos do art. 682, II, do Código Civil.

Requereu, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da atuação do patrono do agravado e a consequente inexigibilidade dos honorários sucumbenciais, além do regular prosseguimento da apelação.

Por fim, p
ostulou o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento, nos termos em que expôs.

Houve a apresentação, no id. 28311637, de contrarrazões ao agravo interno, nas quais foi requerida a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, de forma genérica, a ausência de intimação válida, a existência de vícios na representação processual da parte adversa, bem como pretende o reconhecimento da validade e tempestividade da apelação, além da nulidade de atos praticados pelo patrono do agravado, com reflexos na condenação em honorários advocatícios.

No entanto, tais alegações não encontram respaldo nos autos. A certidão de trânsito em julgado goza de fé pública e não foi infirmada por prova idônea, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a data certificada pelo cartório judicial prevalece para contagem dos prazos recursais.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que somente outra certidão pode afastar os efeitos da primeira, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DATA DE INTIMAÇÃO. ERRO. ALEGAÇÃO. CERTIDÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1. Consoante o entendimento do STJ, para o fim de aferir a tempestividade do recurso, deve prevalecer a data de publicação informada pela certidão lavrada na Corte de origem, que é dotada de fé pública, não podendo ser contestada por meio de cópia do Diário Oficial ou por extrato de andamento eletrônico. Precedentes.

2. Eventual erro na certidão do Tribunal de origem, quanto à data de disponibilização da decisão recorrida, somente pode ser sanado por meio de nova certidão, emitida pelo Tribunal de origem, na qual seja apontado e corrigido o suposto vício alegado.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.777.774/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Desta feita, o agravante não logra êxito em trazer aos autos nova certidão emitida pela serventia do juízo primevo que ilida a certidão de trânsito em julgado constante dos autos.

Portanto, não há que se falar em tempestividade do recurso de apelação.

Ademais, a alegada irregularidade na atuação do patrono da parte adversa diz respeito à matéria estranha ao presente agravo, que visa exclusivamente a reanálise da admissibilidade do recurso de apelação.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão ora agravada, que merece ser mantida na sua inteireza.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/09/2025